Tribunal: TJPA
Processo: 0808080-26.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808080-26.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS ANDRE CARDOSO DE MIRANDA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este no exercício da capacidade contratual plena, assume dívidas.

3. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808080-26.2018.8.14.0000
, interposto por
CARLOS ANDRE CARDOSO DE MIRANDA
, nos autos de Ação Ordinária Revisional de Contrato e outras obrigações c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 0828007-45.2018.8.14.0301) proposta em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Como afirma na inicial, o autor como servidor público adquiriu o direito de contratar empréstimos junto ao banco réu, cabendo-lhe, portanto, a decisão de contrai-los ou não.

Assim, verifico que não há qualquer comprovação, em sede de cognição sumária, para fins de deferimento da tutela provisória, que houve retenção indevida de valores na conta corrente do autor, cabendo a este a comprovação durante a instrução processual para fins de indenização por eventual dano moral sofrido.

Junte-se que não foram acostados pelo autor ao presente os contratos firmados e indicados na inicial.

Ante o exposto, indefiro o pedido da parte autora, devido a inexistência da probabilidade do direito, não preenchendo os requisitos do art. 300, CPC.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor em face da presunção de sua declaração de insuficiência de recursos, nos

termos do §3º do art. 99 do CPC.

Tendo em vista o desinteresse da parte autora na realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme consta na inicial e com base no (art. 334, do CPC/15), cite-se o requerido, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil.

Cumpra-se.

Belém, 16 de outubro de 2018.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível”

Em síntese, o recorrente aduziu ser Servidor Pública Militar, e sustentou que contraiu empréstimos junto a instituição financeira requerida, porém, a mesma não está cumprindo com o percentual máximo de desconto sobre os rendimentos do requerente, no patamar de 30% (trinta por cento).

Informou que os descontos em seu contracheque ultrapassam o percentual de 58% de seu salário, deixando sua situação econômica extremamente prejudicada, caracterizando abuso e violação da dignidade da pessoa humana, bem como sua qualidade como consumidor.

Decorrem tais descontos de 02 (duas) formas: em folha de pagamento, mediante empréstimos consignados, e em sua conta corrente, mediante amortização repactuada BANPARACARD.

Liminarmente requereu que o BANPARÁ limite os descontos totais, empréstimo consignado e BANPARACARD, no patamar máximo de 30% (trinta por cento) do salário disponível.

Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que, não ficou demonstrado quais são os valores que estão sendo descontados a título de empréstimo na modalidade consignado, para que se, pudesse aferir se ultrapassam a limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do demandante, ou mesmo se este valor está sendo descontado em conta corrente.

Desta decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (Num. 1043906 - Pág. 1 a 16), onde pretendem a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha que ultrapasse 30%.

Juntou documentos.

Regularmente distribuída a demanda por meio eletrônico – PJE, coube a relatoria ao Douta Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, deferiu o pedido liminar (Num. 1068775 - Pág. 1 a 5), determinando que a parte agravada se abstenha de efetuar descontos superiores ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos daquela, quer em relação aos empréstimos constantes em folha de pagamento, quer aos que se encontram em conta corrente, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após a douta relatora assentando tratar-se de demanda proposta por servidor público militar versando sobre direitos remuneratórios, entendeu caber a competência de julgamento do recurso em tela à Seção de Direito Público, por meio das Turmas de Direito Público (Num. 1990315 - Pág. 1 a 3).

Assim, vieram os autos redistribuídos à minha relatoria. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante a ausência de seus requisitos autorizadores. (Num. 2219705 - Pág. 1 a 8).

Inconformado o senhor Carlos André interpôs agravo interno, (Num. 2308584 - Pág. 1 a 16), contra a liminar que manteve o indeferimento do pedido limitação dos descontos no seu contracheque e conta corrente no limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Para tanto, afirmando que a limitação deve incluir além de empréstimos de natureza consignada, as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (Num. 2361085 - Pág. 1 a 10), pugnando pela manutenção da decisão interlocutória, uma vez que está de acordo com o entendimento da lei e jurisprudência pátria.

Na 45º Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, foi julgado o agravo interno, sendo conhecido, porém desprovido (Num. 2593648 - Pág. 1 a 5), nos termos assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 2. Digo isso, pois, o agravante realizou a contratação de empréstimos em folha, além de ter contratado diretamente com a instituição bancária outros serviços. 4. Portanto, deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este no exercício da capacidade contratual plena, assume dívidas. 5. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

Conforme certidão da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (Num. 2762459 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como não foi interposto recurso contra o acórdão que julgou o agravo interno.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público primário. (Num. 2811383 - Pág. 1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Ademais, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

In
casu, compulsando detidamente os documentos carreados nos autos entendo ser legítima a atuação da instituição bancária agravante em proceder os descontos na conta corrente da agravada, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo a agravada pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta.

Embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos da agravada, não ficou demonstrada antecipadamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária agravada. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela agravada.

Nessa esteira de entendimento tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de contracorrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na contracorrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de contracorrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da contracorrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).

Ainda nesse sentido:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste diapasão, o que pretende a agravante é que todos os empréstimos, incluindo os debitados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme a documentação trazida nos autos, a requerente firmou vários contratos de empréstimos com o Banco do Estado do Pará, sendo que é importante constatar que sua margem consignada não atingiu o limite de desconto de 30%.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da agravada, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que a autora/agravante usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

Pensar de maneira diversa, ao menos nesse momento processual, seria um atentado ao princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pela consumidora, que é a única responsável pelo seu descontrole econômico, resultante, pois, em sua crítica situação financeira.

Cumpre observar, por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente.

Portanto, descabe a limitação de 30% (trinta por cento) para além dos descontos de caráter consignado, como requer o agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020